Tribunal: TCU
Processo: 025.060/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria em favor de Lais Andrade Bezerra Barros de Moura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa a concessão de aposentadoria à Sra. Lais Andrade Bezerra Barros de Moura, pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Lais Andrade Bezerra Barros de Moura e autorizar o registro do correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para a correção do percentual de anuênios pagos à servidora aposentada, nos termos dos arts. 262 do Regimento Interno do TCU e 7o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023; 9.3.2. comunique a servidora aposentada acerca do teor deste Acórdão, encaminhando ao Tribunal, no prazo de trinta dias contados da ciência desta decisão, os comprovantes de que a interessada tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.